Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717323-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: TIAGO ACIOLY CABRAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Ante o retorno dos autos para eventual reapreciação da matéria à luz do Tema 1.076/STJ, oportunizo às partes manifestarem-se quanto à incidência daquele no presente caso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator